Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706928-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: MRT 2 SPE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial em desfavor de MRT 2 SPE S/A, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Emende-se a inicial para: 1. Regularizar a representação processual com juntada do devido instrumento de procuração que outorga poderes ao subscritor da petição inicial. 2. Retirar da planilha de débitos os valores correspondentes a confissão de dívida, uma vez que o documento juntado no ID115017289 não cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 784, inciso III, do CPC, pois não consta do mesmo a assinatura de duas testemunhas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Na origem, a exequente/agravante informa ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos réus/agravados, na qual o Juízo a quo determinou a emenda à Inicial na forma da decisão agravada. Argumenta que os valores constantes da confissão de dívida decorrem do contrato de locação assinado entre as partes, tratando-se de meros descontos concedidos pelo agravante e, portanto, o título exequendo é o próprio contrato de locação. Assim, interpõe o presente agravo, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determina mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. ARTIGO 1001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão 1315202, 07447334320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que determina à parte autora que emende a petição inicial não tem conteúdo decisório, tratando-se, a rigor, de despacho de mero expediente, não sendo passível de insurgência por meio de agravo de instrumento. 2. Correta, portanto, a decisão unipessoal do relator que nega conhecimento ao agravo de instrumento interposto, daí porque não comporta modificação por meio de agravo interno. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1379639, 07024125620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora